Tribunal: STF
Processo: HC 188959
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Crime de moeda falsa. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PRESQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO TEMA, DE OFÍCIO.
    1. Questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Embora a prescrição da pretensão punitiva seja passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, não é possível sua declaração, de ofício, se a pretensão da defesa está em confronto com a interpretação dada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao art. 117, IV, do CP, no julgamento do HC n. 176.643/PR.
    2. A prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável a justificar a exasperação da pena-base.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação do Ministério Público para majorar a pena para 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastada a conversão da reprimenda privativa de liberdade.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.311.359, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que: (i) as instâncias de origem não apontaram fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade; (ii) “negativar a culpabilidade pelo fato do réu ter cometido novo crime (…), significa – invariavelmente, considerar o seu histórico penal para fins de avaliação de sua culpabilidade”; (iii), “na data em que proferida a sentença condenatória nos autos da ação penal subjacente ao presente habeas corpus (em 21/10/2009), ainda não havia decisão transitada em julgado nos autos que apuraram o delito praticado em 16/06/2007 (utilizado pelo TRF1 para fins de negativação da culpabilidade)”.
    7. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade, no caso, da fixação de regime inicial mais brando.
    8. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de suspender a execução da pena até o julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja excluído o sopesamento negativo da culpabilidade – sendo fixada a pena-base em seu patamar mínimo. Requer, ainda, de ofício, seja imposto o regime aberto para início da execução da pena ou, subsidiariamente, o regime intermediário”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, o TRF da 1ª Região, em apelação, fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (3 anos e 6 meses de reclusão), em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente. A Corte Regional decidiu que a “culpabilidade é acentuada”, notadamente tendo em vista que “o crime versado nesta ação penal motivou prisão em flagrante do apelado apenas 12 dias depois de ter sido ele preso em flagrante pela prática de crime de idêntica natureza praticado no município de Japonvar/MG (...), e menos de 08 dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória em razão da prisão em flagrante anteriormente sofrida”. Transcrevo nesse sentido o seguinte trecho do acórdão da apelação:
    “(...)
    Com razão o MPF quanto à dosimetria da pena.
    De fato, a culpabilidade é acentuada, como bem demonstrou o MPF em suas razões de apelação, tendo em vista que:
    [...] não há como desconsiderar o fato de que o crime versado nesta ação penal motivou prisão em flagrante do apelado apenas 12 dias depois de ter sido ele preso em flagrante pela prática de crime de idêntica natureza praticado no município de Japonvar/MG no dia 18.06.2007, e menos de 08 dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória em razão da prisão em flagrante anteriormente sofrida (vide documentos anexos). É dizer: além de reduzido espaço de tempo entre a prática dos dois crimes, vê-se que o delito versado nesta ação foi praticado quando o apelado se encontrava em gozo de liberdade provisória (fl. 266v).
    Por outro lado, não cabe exasperar a pena do réu por entender que este possui maus antecedentes, com suporte em certidão de antecedentes criminais, como supracitado, uma vez que à época da prolação da sentença existia apenas uma condenação com trânsito em julgado, que foi considerada como circunstância agravante.
    Desse modo, presente apenas 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena -base do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias -multa.
    Mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, consistente na reincidência do réu (certidão de fls. 261/262), pelo que exaspero a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.
    (...)”
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    14. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência criminosa).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator